Tribunal: TJSP
Processo: 2029414-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos de declaração – Contradição e omissão – Ausência – Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento - Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029414-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PORTOMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, é embargado
WALDOMIRO DOS SANTOS DORIA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: PORTOMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS
LTDA.
EMBARGADO: WALDOMIRO DOS SANTOS DORIA EPP
COMARCA: SANTOS
EMENTA: Locação de imóvel
Embargos de declaração

Contradição e omissão – Ausência Inconformismo com os
fundamentos
da decisão
Pretensão exclusivamente de
modificação do julgado sem intuito aclaratório Descabimento -
Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) Rejeição.
VOTO N° 43.532
(recurso digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
negou provimento ao pedido de gratuidade em agravo de instrumento tirado na
ação de cobrança relativa a locação de imóvel.
A embargante alega contradição e omissão no julgado,
com fins prequestionatórios de forma a viabilizar a interposição de recursos às
instâncias superiores. Afirma que houve violação do artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal e dos artigos 98, § 5o e 6o e 99, § 2o, 3o e 4o do Código de
Processo Civil, todos relativos à gratuidade processual. Requer a manifestação
expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial, tendo o legislador de 2015 inovado em relação ao estatuto anterior ao
incluir o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada omissão.
A respeito dessa espécie de vício, leciona MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de embargos
são:
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver alguma
lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e
não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante,
seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.
Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado. (Novo
Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 -
pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere relaciona-
se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o foi de modo a
tornar inexequível o julgado.
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Note-se que a divergência da parte em relação aos
fundamentos deduzidos no Acórdão não torna ato judicial omisso ou contraditório,
tampouco revela a existência de qualquer erro nele intrínseco para fins de
embargos declaração.
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses da embargante, a
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir questões já
decididas, alcançando um novo julgamento da causa, emprestando-lhe caráter
nitidamente infringente.
Tal expediente revela manifesto desvirtuamento do
presente recurso, pois não constitui a sede apropriada para a reforma do julgado,
que deve ser buscada pelos meios próprios.
Com efeito, os embargos declaratórios são destinados
a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam presentes na decisão
embargada e que sejam relevantes para o desfecho da causa, daí o seu caráter
integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado somente
ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a obscuridade ou o
erro material, a modificação surja como consequência necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo
a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos
infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição.
(AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER
INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição
ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou,
ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como
instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão,
obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. (EDcl no Ag 749349 /
DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; j.
07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
2. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2o, do
CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira Turma Rela
Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) - grifei
Como se vê, as questões foram enfrentadas e
apresentados fundamentos jurídicos suficientes para afastar a tese da recorrente.
Por fim, o atual Código de Processo Civil introduziu
nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no acórdão dos
elementos invocados pelo embargante, o chamado prequestionamento implícito,
ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os argumentos não enfrentados
expressamente e que não se coadunam com a linha de raciocínio e
posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos de
declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-
processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de
norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade (ED Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER
INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM
SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA
DO
ART. 1.025 DO CPC/2015. "PREQUESTIONAMENTO FICTO".
REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu
intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os
embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que
se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a
embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS
AO
ACÓRDÃO
DE
FLS.
147/151,
SUSCITADOS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO,
UMA
VEZ
TIRADOS
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS PRECEDENTES DO STF, E DO
STJ EMBARGOS REJEITADOS (ED no 2207621-40.2017.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados, estes
embargos declaratórios não têm razão de ser.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029414-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR